Tribunal: TJDFT
Processo: 0718711-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Evidenciada a relação de pertinência e de especificidade entre o recurso e as razões da sentença impugnada, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

2. Não comprovado o fato constitutivo do direito da parte autora, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

3. Recurso conhecido e não provido.